Tribunal: TJDFT
Processo: 0017356-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017356-77.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ECAP ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: QUEIROZ FUNDAÇÕES LTDA DESPACHO Esta Presidência (ID 14030026) admitu o recurso especial. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 956943 (Tema 243). A ementa do representativo é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1/12/2014). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. POSTERIOR. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita em razão de a fraude à execução ter sido decretada em sede de embargos de terceiros e não no âmbito do processo executivo, visto que, nos termos do artigo 792, § 4° do CPC, houve a intimação do terceiro adquirente para possibilitar o exercício do contraditório, oportunidade em que opôs os embargos de terceiros, meio processual adequado para que se discuta a possibilidade e a legalidade da constrição judicial de terceiro que não é parte na execução. 2. Não se encontra configurada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou por não ter o Juiz analisado todos os pontos suscitados quando o feito encontra-se devidamente instruído e os documentos acostados são suficientes para formar a convicção do magistrado. 3. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC/15, ocorreu fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 4. Constatado que o processo de execução já estava em curso quando ocorreu a alienação do bem e que na escritura pública lavrada havia anotação de ações judiciais sobre o imóvel em trâmite, não há que se falar em boa-fé da adquirente/apelante ao efetuar a compra do supracitado bem com restrições judiciais. 5. Desprovido o recurso, o Tribunal majoraráos honorários fixados em primeira instância. Inteligência do § 11 do art. 85 do NCPC 12. 6. Preliminares rejeitadas. 7. Recurso conhecido e desprovido.8. Modificação dos honorários sucumbenciais de ofício. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034